Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Nos autos do processo n.o 0723365-07.2022.8.07.0018, deferi incidentalmente o efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, decisão ainda pendente da revisão pelo exame colegiado na oportunidade do julgamento de agravo interno interposto naqueles autos. A fim conferir maior organização ao processamento dos recursos, mantida a associação existente entre os autos, determino o retorno desta apelação à Secretaria da Turma até que seja julgado pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível o AgIntCiv. 0723365-07.2022.8.07.0000. Após o julgamento do AgIntCiv. 0723365-07.2022.8.07.0000, devidamente certificado nestes autos sua ocorrência, retornem conclusos para a análise desta apelação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora